Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-60.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000680-60.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: WELTON DA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
IGOR HUADY CERQUEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDO. FATO INCONTROVERSO. INSCRIÇÃO NO CCF. CARÁTER RESTRITIVO. INSCRIÇÃO NO SERASA. DESDOBRAMENTO. DEVER DE INFORMAR QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DE NOVA INFORMAÇÃO PELO SERASA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000680-60.2020.8.05.0088, em que é apelante o
SERASA S.A.
e em que é apelado
WELTON DA SILVA NUNES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator